Tribunal: TJBA
Processo: 8003255-78.2023.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003255-78.2023.8.05.0074 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE DIAS DAVILA Advogado(s): AGNELO BATISTA MACHADO NETO APELADO: JOSUE SOBRAL DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/24 E TEMA 1.184 DO STF. CRITÉRIO DE BAIXO VALOR. COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA ESTABELECER PARÂMETROS DE COBRANÇA. REFORMA DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo Município de Dias D'Ávila contra sentença que indeferiu a inicial e extinguiu execução fiscal sem resolução do mérito, no valor de R$ 4.440,31, com fundamento na Resolução CNJ nº 547/24 e no Tema 1.184 do STF, sob argumento de se tratar de execução fiscal de baixo valor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é regular a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito com base na Resolução CNJ nº 547/24 e no Tema 1.184 do STF, quando o valor executado supera o parâmetro estabelecido pela legislação municipal específica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Tema 1.184 do STF não fixou valor específico como limite pecuniário para ajuizamento de execuções fiscais, estabelecendo que deve ser "respeitada a competência constitucional de cada ente federado" para definir os parâmetros de interesse processual na cobrança de seus créditos tributários. 4. O Município de Dias D'Ávila exerceu regularmente sua competência constitucional ao editar o Decreto Municipal nº 1.818/22, estabelecendo como piso para ingresso de cobrança judicial o valor de R$ 1.257,72, sendo o valor da execução superior ao parâmetro municipal. 5. A Resolução CNJ nº 547/24 estabelece critério temporal específico para extinção de execuções fiscais, exigindo que "não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado", requisito não preenchido no caso. 6. O Município, como ente federado detentor de autonomia tributária, possui competência legislativa plena para estabelecer os parâmetros de cobrança de seus créditos, observados os princípios constitucionais tributários. 7. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos viola o direito de acesso à justiça, além de contrariar a legislação municipal específica e causar prejuízo ao erário e à arrecadação municipal. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. É irregular a extinção de execução fiscal sem resolução do mérito quando o valor executado supera o parâmetro estabelecido pela legislação municipal específica, devendo ser respeitada a competência constitucional do ente federado para definir os critérios de interesse processual na cobrança de seus créditos tributários. 2. A aplicação da Resolução CNJ nº 547/24 e do Tema 1.184 do STF exige o cumprimento dos requisitos temporal e econômico estabelecidos em cada norma, não sendo suficiente a mera alegação de se tratar de execução fiscal de baixo valor. ______________ Dispositivos relevantes citados: Art. 485, I, do CPC; art. 150, I e § 6º, da Constituição Federal. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184; STF, RE 591033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, j. 17/11/2010; Resolução CNJ nº 547/24. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003255-78.2023.8.05.0074, de Dias D'Ávila, em que é Apelante o MUNICÍPIO DE DIAS D'ÁVILA e Apelado JOSUE SOBRAL DA SILVA. Acordam, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a)